Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0715399-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER GARCIA DE ALMEIDA APELADO: JHONATAN TORRES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por WAGNER GARCIA DE ALMEIDA, o qual, consoante o teor da certidão exarada pelo Juízo a quo (ID 19152486), está desacompanhado de guia de preparo e respectivo comprovante de pagamento. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, intime-se o recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de setembro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora